Tribunal: STF
Processo: SS 5669
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito processual. Pedido de suspensão de segurança. Incompetência do STF.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto: (i) decisão proferida por juízo de primeiro grau, que determinou ao Presidente da Câmara Municipal, ora requerente, que convocasse eleições para a Mesa Diretora; e (ii) decisões em que o Tribunal de Justiça local indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao respectivo agravo de instrumento interposto e, após, julgou prejudicado esse recurso.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento do pedido.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



4. Na hipótese, o pedido de suspensão se dirige, em verdade, à decisão do juízo de primeiro grau que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário.



5. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem sustados os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



6. A decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento foi revista. 



IV. Dispositivo



6. Pedido a que se nega seguimento. __________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado por Armando Rosa Penélis, Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, que tem por objeto: (i) decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Belford Roxo, que determinou ao requerente a convocação de eleição para a composição da Mesa Diretora, sob pena de multa pessoal em caso de descumprimento; e (ii) decisões em que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao respectivo agravo de instrumento interposto e, após, julgou prejudicado esse recurso. 



    2. Na origem, Marco Aurélio de Almeida Gandra e Igor José Feio da Cruz, vereadores do Município de Belford Roxo, impetraram mandado de segurança, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o ora requerente, que, na condição de Presidente da Câmara Municipal, não teria convocado eleições para a Mesa Diretora, nos termos do art. 55 da Lei Orgânica do Município (em sua redação original). Na ação mandamental, debate-se a existência de vício no processo legislativo relativo à Emenda à Lei Orgânica nº 60/2023, que atribuiu nova redação ao referido dispositivo, ampliando o mandato da Mesa Diretora, antes de um ano, para dois anos. 



    3. O juízo de primeira instância deferiu a medida liminar, nos seguintes termos:



    DETERMINAR ao Impetrado, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Belford Roxo, Vereador Armando Rosa Penélis, que, no prazo de até 02 (duas) horas a contar da intimação desta decisão, CONVOQUE a eleição para a composição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Belford Roxo, nos termos do artigo 15, parágrafo único, do Regimento Interno da citada Casa Legislativa, sob pena de multa pessoal, horária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). NA HIPÓTESE DE O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES NÃO SE FAZER PRESENTE NO MOMENTO DA DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO, DEVERÁ O SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA AFIXAR CÓPIAS DA PRESENTE DECISÃO NO QUADRO DE AVISOS DA CASA LEGISLATIVA E NA PORTA DO PLENÁRIO. CONSIGNO, POR FIM, QUE, SEM PREJUÍZO DA MULTA ORA FIXADA, PODERÃO OS SUBSTITUTOS REGIMENTAIS (VICE-PRESIDENTES), VERIFICADA A INÉRCIA APÓS O PRAZO FIXADO NA PRESENTE DECISÃO, PROCEDEREM À CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO SEGUNDO OS DITAMES DO REGIMENTO DA CASA LEGISLATIVA.



    4. Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento distribuído para a 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A relatora do feito, Des. Leila Albuquerque, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 



    5. Simultaneamente, o requerente ajuizou, perante o Supremo Tribunal Federal, a Rcl 64.566, sob a alegação de afronta à tese fixada no tema nº 1.120 da repercussão geral, segundo a qual “[e]m respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. O Min. André Mendonça, relator da reclamação, deferiu o pedido liminar, suspendendo a decisão da primeira instância que havia determinado a convocação de eleições para a Mesa Diretora. Com base nessa decisão, a Des. Leila Albuquerque julgou prejudicado o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto. 



    6. Posteriormente, o Min. André Mendonça negou seguimento à reclamação e revogou a medida anteriormente liminar concedida. Com essa decisão, restabeleceu os efeitos da decisão ora reclamada, inclusive com a validação de eleição realizada em 15.12.2023. Na sequência, o ora requerente ajuizou a SS 3.505 perante o Superior Tribunal de justiça, que não conheceu do pedido, por considerar que o caso envolve controvérsia de natureza local. 



    7. Na presente suspensão de segurança, o requerente defende sua legitimidade para o ajuizamento da medida de contracautela, já que atua em defesa de sua permanência no cargo de Presidente da Câmara Municipal. Afirma que, na ocasião, foi “antecipado o término do mandato do Requerente enquanto Presidente da Mesa Diretora”, em afronta à Lei Orgânica Municipal, que “que segue hígida na previsão quanto à duração de 2 (dois) anos do mandato dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ”. Aponta que a sessão de votação foi “marcada pelo impedimento de que 12 (doze) dos 25 (vinte e cinco) vereadores adentrassem à Câmara Municipal pela polícia e membros da oposição deste Requerente”.



    8. Sustenta que há risco de lesão à ordem pública, porque a manutenção das decisões impugnadas poderá “validar não somente a eleição”, mas também os “atos praticados pelo ilegítimo atual Presidente” e a negativa da “presunção de validade da Emenda n. 60/2023”. Defende não ser cabível mandado de segurança para impugnar lei em tese (Súmula nº 266/STF), a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário em matéria interna corporis e a teratologia da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento.



    9. A Câmara Municipal de Belford Roxo apresentou contestação. Os vereadores Marco Aurélio de Almeida Gandra e Igor José Feio da Cruz também se manifestaram contrariamente ao pedido de suspensão de segurança. 



    10. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de segurança. Poder Legislativo Municipal. Eleição de Mesa Diretora. Regimento Interno da Câmara de Vereadores e Lei Orgânica Municipal. Controvérsia de natureza local. Necessidade de amplo reexame do conjunto fático-probatório dos autos originais. Parecer pelo não conhecimento do pedido suspensivo. 



    11. É o relatório. Decido.



    12. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    13. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual ao conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de pedidos de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.



     



    14. No caso, com a revogação da liminar deferida na Rcl 64.566, o Min. André Mendonça restabeleceu todos os efeitos da decisão judicial de primeira instância, “inclusive no tocante à eleição realizada em 15/12/2023, em decorrência do seu cumprimento”. Por esse motivo, o colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro cassou, em agravo interno, a decisão que havia julgado prejudicado o agravo de instrumento e determinou o prosseguimento do feito, que então retornou à fase de indeferimento do pedido de atribuição suspensivo.



    15. Nesse cenário, a pretensão do requerente se volta, em verdade, contra a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Ocorre que contra esse provimento não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão. 



    16. Nota-se que o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo requerente para impugnar a decisão do juízo de primeiro grau em nada altera essa conclusão. Isso porque, caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos da decisão proferida pela Des. Leila Albuquerque, da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança.



    Publique-se.  



Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente